Tribunal: TJES
Processo: 5001508-06.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001508-06.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA MENDES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001508-06.2020.8.08.0030

Recorrentes:
ELIANA MENDES, BANCO BMG S/A

Recorridos:
ELIANA MENDES, BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido oferecido um “empréstimo consignado”, e não um cartão consignado, do qual a consumidora diz que não tinha conhecimento.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Requerido a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em DEZEMBRO DE 2018, como total da dívida (de R$ 2.533,09), aplicando-se, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês (dentro da média de mercado, como informado pelo BCB, para o período), limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 150,00, de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Em seu recurso, a parte autora pugna pela restituição dos valores que ultrapassaram o valor que recebeu, bem como por indenização por danos morais.

Por sua vez, o Requerido, também Recorrente, sustenta a inaplicabilidade da Res. nº 4.549/2017 do BACEN aos cartões consignados, requerendo a rejeição dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE JUROS CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 4.549/2017. MONTANTE APURADO CORRETO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Inicialmente, quanto aos argumentos da recorrente de que a sentença teria decidido pela revisão do contrato diversamente do que pleiteou, nas palavras de Daniel Assumpção, decisão
extra petita
é aquela que “
concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820). No caso, considerada pelo magistrado de piso como aplicável ao caso a Resolução nº 4549/2017 do Banco Central, o parcelamento do débito administrativamente, na forma da resolução, é consequência da revisão contratual pleiteada na inicial, na medida em que discorda da modalidade de contratação (cartão consignado) e pleiteia a restituição de valores pagos excessivamente.

2. No mérito, assim como fundamentado na sentença
a quo
, reputo ilícita a diferenciação estabelecida pelo BACEN, a partir da edição da Res. nº 4549/2017, entre usuários de cartão de crédito com pagamento consignado e não consignado, sendo tratamento iníquo e que coloca o consumidor em vantagem manifestamente exagerada o não parcelamento do saldo devedor após inadimplemento da primeira fatura, em violação à boa-fé objetiva e ao
duty to mitigate the loss.
Dessa forma, correta a ponderação feita na origem quanto à estipulação dos juros pertinentes quanto ao montante inadimplido restante, que se encontra de acordo com a média de mercado.

3. Em relação ao recurso interposto pela consumidora, não merece prosperar o pedido de restituição de valores, na medida em que não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito, o que será analisado em cumprimento de sentença (estando desde sempre ciente a consumidora da modalidade de contratação efetivada junto ao banco – cartão de crédito consignado), o qual já foi devidamente ajustado pelo Juízo
a quo
com incidência de juros em patamar razoável e adequado à média do mercado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. E, sem provas de descontos além do devido, improcede o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação à autora/recorrente deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.